Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO APLICADA A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação. Inexistem vícios de obscuridade ou omissão a serem sanados. Pretende, a embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.
3. O STJ firmou o seguinte entendimento a respeito da aplicação da técnica de julgamento ampliado ao agravo de instrumento interposto em processo de execução: “A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.” (STJ - AgInt no AREsp: 1654813 SP 2020/0019450-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).
4. Embargos conhecidos e rejeitados.